Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711027-83.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por CAMPEÃO MULTIMARCAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – EPP, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo extraordinário e ressalta que a matéria controvertida foi devidamente prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 15711277 pág 1, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB 52.325/DF e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB 52.327/DF. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033